Tribunal: TJPA
Processo: 0002935-27.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002935-27.2015.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP, PAULO DANIEL ROCHA DE SOUSA, NEIL OSNEY DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA CONCESSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART 739-A, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 – RECURSO PROVIDO.

I - Segundo dispõe o art. 739-A, § 1o do Código de Processo Civil/73, são três os requisitos que devem ser preenchidos, cumulativamente, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo, portanto, medida excepcional. O primeiro diz respeito ao requerimento expresso do embargante de ver atribuído efeito suspensivo aos embargos. O segundo versa sobre a relevância dos fundamentos defensivos. O terceiro é a possibilidade de que o indeferimento do efeito suspensivo cause grave dano de difícil ou incerta reparação e o quarto, por sua vez, é a garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito.

II - Ausentes um dos os requisitos exigidos do art. 739-A do CPC/73,
vigente à época da execução e dos Embargos do Devedor,
atual art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, não há que se falar em recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

III - Verificada a omissão apontada, serve este novo julgamento para acolher os embargos declaratórios, dando-lhes provimento, atribuindo-lhes eficácia modificativa, enfrentando o tema contido no agravo de instrumento, sobre o qual não houve pronunciamento.

IV - Recurso de Embargos de Declaração
PROVIDO
atribuindo-lhe efeito modificativo, nos termos do voto do Desembargador Relator. O prosseguimento da execução é medida que se impõe.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002935-27.2015.8.14.0000 “
REJULGAMENTO
”

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ EMBARGADO: ACÓRDÃO N°. 160.748

AGRAVADOS: SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NEIL OSNEI DOS SANTOS ROCHA e PAULO DANIEL ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de
REJULGAMENTO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face de decisão monocrática (Id. Num. 3930280), emanada do STJ - Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Raul Araújo, no Recurso Especial 1.731.425 – Pa, cuja parte dispositiva transcrevo:

“Ante ao exposto, dou provimento ao recurso especial para fins de reconhecer a violação aos arts. 489 e 1.022 anulando o acordão de fls. 154-158 e determinando-se o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para promover um novo julgamento dos embargos de declaração,
como entender de direito
, sanando a omissões ora recorrida, ficando prejudicada as análises das demais questões.” (destacamos).

Os fatos:

Inicialmente o BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível Empresarial de Belém-PA, nos autos da
Ação de Embargos do Devedor
, que deferiu o efeito suspensivo ao processo de
Execução
, ajuizado pelo Banco demandante contra ora embargada SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NEIL OSNEI DOS SANTOS ROCHA e PAULO DANIEL ROCHA DE SOUZA, por entender que se faziam presentes as hipóteses previstas no art. 739-A do CPC/73,
vigente à época da execução,
atual art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil/2015.

Levado a julgamento, o Agravo de instrumento foi
desprovido
e mantido o efeito suspensivo concedido pelo juízo
a quo
.

Diante do
decisum
desfavorável, o BANPARA opôs Embargos de Declaração apontando
omissão no julgado
.

Sustentou, que a leitura do voto condutor da decisão embargada, revela que esta E. Corte de Justiça não atentou para o equívoco praticado pelo juízo singular, pois, não analisou todos os requisitos legais necessários para a concessão de efeito suspensivo concedido pelo magistrado, e mais, que em decorrência desta omissão o recorrente irá sofrer graves danos de difícil ou incerta reparação.

O Colegiado
Desacolheu os Declaratórios
.

Inconformado, o Banco do Estado do Pará S/A, interpôs um novo recurso, desta vez junto ao eg. Superior Tribunal de Justiça “Recurso Especial N° 1.731.425 – PA (2028/0066818-7), ponderando mais uma vez que o acordão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, padece de omissão em relação a análise dos requisitos do art. 739-A do CPC de 1973.

Na Corte Superior - STJ, coube a relatoria do recurso ao Ministro Raul Araújo, que prolatou a decisão Monocrática já transcrita linhas acima, determinando o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para promover um novo julgamento dos Embargos de Declaração, como entender de direito, sanando as omissões ora recorridas.

Recebido os autos em meu gabinete, proferi despacho (Id. Num. 4275774), determinando a intimação das partes a manifestarem-se sobre o novo julgamento do Recurso de Embargos de Declaração por este Colegiado Estadual, haja vista que diante de um eventual acolhimento destes, poderá ser modificada a orientação contida no v. acórdão Nº. 160.748, e influir no
Decisum
prolatado no recurso de agravo de instrumento.

Manifestou-se o Embargante/BANPARA (Id. Num. 4333439), pugnando pelo conhecimento e provimento dos Declaratórios. E, logo em seguida, a parte Embargada/SANECON e outros, requerendo a sua manutenção (Id. Num. 4389558).

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conforme relatado, retornaram os autos do STJ após decisão da lavra do Ministro Raul Araújo, no Recurso Especial 1.731.425, para que este Tribunal se pronuncie sobre a questão posta nos embargos de declaração, como entender de direito.

Passo a reexaminar os Declaratórios.

Volto a compulsar os autos eletrônicos, e posso já adiantar que
a inconformidade merece provimento
, quando alega que o julgado fustigado padece do vício de
omissão
.

No agravo de instrumento que precedeu os presentes Embargos de Declaração, pretendia o Banco recorrente a reforma da decisão “
a quo
” que recebeu na origem, os
embargos do devedor
manejado pela SANECON e outros, atribuindo o efeito suspensivo com fundamento no art. 739-A do CPC/73,
vigente à época do ajuizamento da Ação Executória e dos Embargos do Devedor
, suspendendo assim, o andamento da Ação de Execução, manejada pelo BANPARA contra os requeridos ora agravados/embargados.

Explico:

A partir da vigência da Lei 11.382/2006, que deu nova redação ao art. 739-A do CPC/73, os embargos do devedor somente terão efeito suspensivo quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) requerimento da parte; (b) quando os fundamentos deduzidos nos embargos forem relevantes e o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil e incerta reparação e; (c) quando a execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ausente um destes requisitos, não há como se agregar efeito suspensivo aos embargos do devedor, paralisando o andamento da ação de execução.

Pois bem!

Em face do novo julgamento dos Declaratórios, a Empresa executada SANECON – SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e outros, agravados/embargados, foram intimados a se manifestarem. Compareceram aos autos acostando o seu arrazoado (Id. Num. 4389558), onde informam e esclarecem que
somente alguns dos requisitos exigidos pela legislação de regência foram cumpridos
(textuais):

“
Ora, o requisito do expresso requerimento indicado no item <i> foi devidamente preenchido.

No que diz respeito a relevância dos fundamentos, esta é inegável, com base em todas as demonstrações de abusividades, arbitrariedades e ilegalidades praticadas pelo banco recorrente, sendo diversas aplicações equivocadas de taxas, juros e descontos ilegais.

Em relação à possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação em caso de prosseguimento da execução, esta permanece cristalina, pois a não atribuição de efeito suspensivo aos embargos faria com que a execução prosseguisse, com a penhora de bens em valor não devido pelos recorridos.”

Esses esclarecimentos, me chamaram muito a atenção, uma vez que elucida e justifica todo o inconformismo explicitado na peça de ingresso do recurso de agravo de instrumento (Id Num. 3930273), interposto pelo BANPARA - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, ao fazer a seguinte observação (textuais):

“Nota-se que os agravados nem mesmo garantiram o juízo da execução, seja por meio de penhora, caução ou depósito.”

E mais, visando extirpar qualquer dúvida a respeito do entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça – TJPA, o Banco agravante/embargante, transcreveu precedente jurisprudencial, o qual entendo oportuno reproduzi-lo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PENHORA E BLOQUEIO EM CONTA DO EXECUTADO –
EFEITO SUSPENSIVO A EXECUÇÃO – SEM A GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA LEI 11.382./006
.

-Para a suspensão da execução, deverá

haver a existência cumulativa de três requisitos
: relevância dos fundamentos dos embargos, risco de dano ou de difícil reparação para o executado, e
garantia do juízo, a teor do § 1° do art. 739-A do CPC
.

- Ausência de comprovação dos requisitos, inviabiliza a suspenção da execução”

(
TJPA
, AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO N°. 68754. PROCESSO N°. 200730045413. REL. DES. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data 30.10.2007. Cad. 2 Pag. 4: (Destaque nosso).

Nesse sentido, já decidiram outros tribunais pátrios, dentre estes a Corte superior – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1º, DO
CPC
. 1. "A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1º, do
CPC
), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento".

(STJ - REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013).

“RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, A, DA CF) - EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EX OFFICIO - EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI EXIGINDO REQUERIMENTO DO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC - RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. O art. 739-A do CPC, com a nova redação que lhe deu a Lei n. 11.382/2006, tornou excepcional a concessão de efeito suspensivo aos embargos, revogando a antiga sistemática que a deferia automaticamente. Além da necessidade de prévia garantia do juízo, relevância da fundamentação e perigo de dano irreversível ante o prosseguimento das medidas executivas, dispõe o novo texto legal, de modo expresso e claro, que a carga suspensiva somente poderá ser concedida mediante requerimento do devedor. Logo, sob pena de vulneração direta ao art. 739-A, § 1º, do CPC, bem como à mens legis vetorizada à época da modificação legislativa, atenta à efetividade da prestação jurisdicional, não cabe ao magistrado conceder efeito suspensivo aos embargos ex officio. O poder geral de cautela não pode ser invocado para justificar a atuação da autoridade, de ofício, quando há disposição legal específica reclamando iniciativa da parte. Recurso especial conhecido e provido.”

(
STJ
- REsp: 1108549 MS 2008/0277024-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2012) (Destacamos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO.
Nos termos do disposto no artigo 739-A do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No caso, ausente qualquer dos requisitos da exceção prevista pelo § 1º do referido artigo,
deve ser mantida a decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”

(
TJRS
-Agravo de Instrumento Nº 70065370843, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 10/09/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. ART. 732 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO.
Descabida a suspensão da demanda executiva, visto que, além de não ter sido garantida, inexistem dados a evidenciar a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação em caso de regular prosseguimento do feito, nos termos reclamados pelo art. 739-A, § 1º, do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(
TJRS
- Agravo de Instrumento Nº 70064554991, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 02/07/2015).

Outros precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO PELO EMBARGANTE.
INTELIGÊNCIA DO ART 739-A, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A partir da análise do artigo 739-A do CPC, é possível verificar que os requisitos legais a serem observados cumulativamente para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução são a relevante fundamentação dos embargos, a possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, a garantia (caução) e o requerimento do efeito suspensivo, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a almejada suspensão da execução."
(
TJMG
, Agravo de Instrumento Cv 1.0079.09.934923-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2014, publicação da súmula em 23/05/2014) (sem negritos no original).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - LEI N. 11.382/2006 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. - Diante da nova sistemática de defesa do executado, inviável suspender a execução sem que haja, além de requerimento do embargante, a presença necessária e cumulativa de três requisitos: relevância dos fundamentos dos embargos; risco de dano grave ou de difícil reparação; e garantia do juízo (§
1º, do artigo 739-A, do Código de Processo Civil). - Recurso provido."
(
TJMG
- Agravo de Instrumento Cv 1.0405.13.000911-2/001, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2013, publicação da súmula em 27/11/2013) (sem destaques no original)

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTAS PROMISSÓRIAS - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DO
ART. 739-A, § 1º DO CPC - AUSÊNCIA- EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A, §1º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. - Conforme dicção do § 1º do art. 739-A do Código de Processo Civil, é viável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, desde atendidos concomitantemente os requisitos, quais sejam, requerimento pelo executado, garantia do juízo, a presença da relevância do direito alegado e o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação. - Inexistindo, a princípio, relevância nas alegações apresentadas nos embargos à execução, o processo executivo deve prosseguir normalmente, ainda que haja garantia do Juízo. - Recurso não provido."

(
TJMG
- Agravo de Instrumento Cv 1.0481.09.098342-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2013, publicação da súmula em 26/11/2013). (destacamos)

Deste modo, não tendo os agravados, em sede de embargos do devedor, se desincumbido de satisfazer todos os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo, dispostos no art. 739-A, do CPC/73, o prosseguimento da execução é medida que se impõe.

A esse respeito, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 12ª edição, editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1289:

"Regra geral. Não suspensão da execução. A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos ao devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.”

No caso dos autos, se os próprios embargantes informam, reconhecem e admitem que não foi cumprido um dos requisitos, ou seja,
a garantia do juízo, a teor do § 1° do art. 739-A do CPC
,
entendo que merece ser desconstituída a decisão
a quo,
que suspendeu a ação de execução, devendo ser determinado o seu prosseguimento no juízo singular.

E assim, verificada a omissão apontada, serve este novo julgamento para acolher os embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeito infringente.

Forte em tais argumentos, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração e consequentemente ao agravo de instrumento, a fim de
desconstituir a decisão de primeiro grau
que suspendeu o andamento do processo da Ação de Execução, determinado o seu regular prosseguimento.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 15 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2021